Tribunal: TJBA
Processo: 0548945-55.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Recurso Em Sentido Estrito nº 0548945-55.2014.8.05.0001 Embargantes: Charles Edgard Silva Freitas; Cláudio de Jesus Santana, José Eduardo Santos de Almeida e Walter dos Reis Borges Advogados: Dr. Carlos Guilherme Adaes Caminha (OAB/BA 85.903), Dr. Wagner Veloso Martins (OAB/BA 37.160-A) e outros Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Dra.Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROVA PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. AUTORIA COLETIVA. QUALIFICADORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por réus contra acórdão que negou provimento a Recursos em Sentido Estrito, mantendo decisão de pronúncia pela suposta prática de dois homicídios qualificados (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, CP), sob alegação de omissão quanto à análise de provas periciais, excludentes de ilicitude, individualização das condutas e fragilidade probatória, bem como contradição na manutenção da qualificadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à análise das provas, das teses defensivas e da qualificadora; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, sendo incabíveis para rediscussão do mérito (art. 619 do CPP). 4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a questão da autoria e da individualização das condutas, assentando que, em crimes de autoria coletiva, basta a demonstração do agir conjunto e do nexo causal na fase de pronúncia. 5. A decisão analisa a prova pericial, inclusive laudo de microcomparação balística, concluindo que não afasta, por si só, os indícios de autoria diante do conjunto probatório e da dinâmica dos fatos. 6. O julgado aprecia o exame residuográfico e a tese de legítima defesa, reconhecendo a existência de versões conflitantes e a ausência de comprovação inequívoca da excludente, o que impõe a submissão da matéria ao Tribunal do Júri. 7. A absolvição sumária exige prova inequívoca das excludentes de ilicitude ou culpabilidade, o que não se verifica no caso concreto, marcado por controvérsia fática. 8. A manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte mínimo nos autos e não configura contradição, pois sua exclusão somente é cabível quando manifestamente improcedente. 9. O acórdão apresenta fundamentação suficiente, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos defensivos. 10. As alegações dos embargantes revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa indevida de rediscussão da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 619 do CPP. 2. Na decisão de pronúncia, é suficiente a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, sendo desnecessária a individualização exauriente das condutas em crimes de autoria coletiva. 3. A absolvição sumária exige comprovação inequívoca das excludentes, não sendo cabível diante de controvérsia probatória. 4. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando não manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619, 413, 415 e 804; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 29; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.141.071/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.06.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28.04.2025 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Recurso Em Sentido Estrito nº 0548945-55.2014.8.05.0001, em que figuram como embargantes Charles Edgard Silva Freitas, Cláudio de Jesus Santana, José Eduardo Santos de Almeida e Walter dos Reis Borges, e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.